Tribunal: TJMT
Processo: 1003401-06.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003401-06.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUGENIA DUARTE GUIMARAES - CPF: 651.719.341-34 (EMBARGANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0001-16 (EMBARGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), PEDRO FACIM - CPF: 425.823.509-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA SILVA DE JESUS - CPF: 617.054.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS SANTOS GUIMARAES - CPF: 317.521.107-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), JOSIAS SANTOS GUIMARAES - CPF: 317.521.107-06 (EMBARGANTE), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVOS EMBARGOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO - MULTA DO ART. 1.026, DO CPC – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se evidencia no presente caso.

Se o acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, não há falar em omissão.

Se um dos pontos tratados no novo recurso de Embargos de Declaração não foi abordado no primeiro Aclaratório, operou-se a preclusão consumativa.

Cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, quando constatado o intuito meramente protelatório dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ora embargante.

Aduz a existência de omissão e contradição no aresto.

Contrarrazões no Id 249893175-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Não há contradição interna no aresto embargado em relação ao artigo 73 do CPC e nem violação à dispositivo federal.

A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se evidencia no presente caso.

O voto condutor do acórdão recorrido apreciou de modo coerente e completo as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Confira-se excerto do
decisum:

“Preliminar - nulidade do processo - demanda ajuizada apenas por um dos cônjuges
.

A apelante suscita essa preliminar sob o argumento de que a autora infringiu o art. 73 do CPC, uma vez que a Ação foi proposta sem a participação do marido dela, o que inviabilizaria a análise do mérito por se tratar de direito real.

O artigo 73 do CPC assim estabelece:

“
Art. 73.
O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

§ 1o
Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:

I
- que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens;

II
- resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles;

III
- fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família;

IV
- que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges.

§ 2o
Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.

§ 3o
Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos”.

O
caput
do referido dispositivo não exige litisconsórcio ativo necessário entre os cônjuges quando se trata de ações reais imobiliárias.
Impõe
apenas o consentimento do outro,
e não a sua figuração no processo.

No caso concreto, a autora só informou que era casada, mas não comprovou o regime de bens nem trouxe autorização do seu cônjuge.

Ocorre que tanto o STF (RE n. 79.007) como o STJ (REsp. n. 1.060.779) reconhecem que a
"decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros
".

E no presente feito

discute-se a invalidade ou anulabilidade, e não a nulidade.

Também é pacífico na jurisprudência que nas ações reais imobiliárias os cônjuges s
ã
o litisconsortes necessários unicamente quando figuram como réus.

Inexistente
constituição
de ônus sobre o patrimônio imobiliário de um ou de ambos os cônjuges, é dispensável a outorga uxória.

Rejeito a preliminar.”

Conforme consignado no voto condutor do acórdão embargado, transcrito na decisão proferida nos Embargos de Declaração, “
nas ações reais imobiliárias os cônjuges s
ã
o litisconsortes necessários unicamente quando figuram como réus.”

Logo, se o ora embargante foi inserido no polo ativo da demanda, pois sua esposa é quem ingressou com a Ação, não há falar em contradição no aresto embargado.

Omissão – ausência de intimação do embargante dos atos processuais

Observa-se que após o julgamento da Apelação Cível o ora embargante interpôs Embargos de Declaração e não suscitou essa questão, apenas a nulidade por ausência de seu consentimento.

Logo, se a matéria não foi questionada no primeiro momento processual adequado, está preclusa.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ, a qual sujeitam-se à preclusão as questões decididas no processo – inclusive as de ordem pública – que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ANÁLISE DO MÉRITO DE RECURSO NÃO CONHECIDO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Sujeitam-se à preclusão as matérias não impugnadas no momento oportuno. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. No caso concreto, a Corte local não conheceu do agravo de instrumento interposto na origem, sob o fundamento de que teria ocorrido a preclusão para recorrer da decisão que determinou a suspensão da ação monitória e a habilitação do crédito da agravante no Juízo universal da falência. Em tais condições, inviável o conhecimento da matéria relativa ao mérito do recurso não conhecido. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 692290 SP 2015/0093057-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2019)

Ressalta-se que os segundos embargos de declaração se destinam a sanar vícios existentes no julgamento dos primeiros aclaratórios e consideram-se protelatórios aqueles que suscitam questões acobertadas pela preclusão, o que enseja a aplicação da multa prevista no art.
1.026
,
§ 2o
, do
Código de Processo Civil
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e com amparo no art. 1026 do CPC, fixo multa de 2% sobre o valor dado à causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024